Tribunal: STF
Processo: RE 1212199
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. INSALUBRIDADE. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
    1. Apelação interposta de sentença que julgou improcedente pedido formu1do em mandado de segurança, para o reconhecimento do direito à impetrante de compensar tributos pagos indevidamente a título de insalubridade e periculosidade, sob o fundamento de que tais verbas não integram o salário e não estão sujeitas à incidência das contribuições sociais.
    2. As verbas concernentes à insalubridade e à periculosidade têm características diferentes das verbas simplesmente contraprestativas, porquanto só são pagas aos serviços devidamente reconhecidos pela lei como insalubres e perigosos, e em razão da realização de tarefas que põem em risco a saúde ou a vida do trabalhador, os quais também gozam de contagem especial do tempo de serviço para fins de aposentadoria.
    3. A incidência da contribuição sobre tais verbas irá financiar a aposentadoria prematura destes trabalhadores, de modo que a sua não cobrança criaria uma situação de déficit orçamentário da previdência, porquanto receberia valor a menor correspondente ao tempo de serviço reduzido dos trabalhadores que exercem as tarefas em questão, em detrimento aos outros que contribuiriam no mesmo valor por período de tempo maior, atentando, igualmente, contra o princípio da igualdade.
    4. Os adicionais de periculosidade e insalubridade não estão previstos nas verbas excluídas do salário de contribuição do empregado, nos termos do art. 28, § 9º da Lei n.º 8.212/91. (RESP - Recurso Especial - 973436, Ministro José Delgado, DJ em 25/02/2008).
    5. Improvimento da apelação. 
    No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. Afirma a natureza indenizatória dos adicionais de insalubridade e periculosidade, sustentando a impossibilidade de ter-se a incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas.
    2. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator